Tribunal: TJDFT
Processo: 0734626-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734626-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA LUCIANA MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte agravada, nas contrarrazões de ID 51016117, suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos lançados na decisão recorrida e da correspondente indicação do erro da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), tendo em vista que não houve intimação para manifestação em relação à questão preliminar DETERMINO a INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator